Tribunal: TJSP
Processo: 0043058-79.2009.8.26.0053
Classe: Agravo Regimental Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
0043058-79.2009.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado SONIA MARIA PEREIRA
MACHADO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Promoveram a adequação do acórdão ao decidido pelo Supremo Tribunal
Federal quanto ao Tema 810. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0043058-79.2009.8.26.0053/50000 -Voto no 26423
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO INTERNO: 0043058-79.2009.8.26.0053/50000
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: SONIA MARIA PEREIRA MACHADO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 26423
EMENTA
PROCESSO
Adequação – Tema 810 do STF:
– Publicado o julgamento proferido nos EDcl interpostos no
RE 870.947, cessou a suspensão dos processos, impondo-se
cumprir o decidido no Supremo Tribunal Federal.
RELATÓRIO
Publicado o acórdão proferido por esta 10a Câmara de Direito Público
(fls.112/123), foi interposto recurso a tribunal superior (fls.142/177), admitido com
suspensão até o julgamento do RE 870.947 (fl.184) ora realizado.
FUNDAMENTOS
No julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), fixou o STF
a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito
de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0043058-79.2009.8.26.0053/50000 -Voto no 26423
3
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina”.
Interpostos embargos de declaração nos quais se discutiu eventual modulação,
assim se manifestou a Corte:
“Decisão: (ED) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração
e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do
Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz
Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não
participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram
em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019”.
A decisão proferida no julgamento do Tema 905/STJ está em conformidade
com o entendimento do STF (fls.184/186).
Destarte, pelo meu voto, promovo a adequação do acórdão ao decidido pelo
Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema 810.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA